Tribunal: TJDFT
Processo: 0732001-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. REJEITADA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEXTO FÁTICO EXCEPCIONAL E GRAVE. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO VERIFICADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS EM OUTROS ESTADOS E REALIZAÇÃO DE PROVAS TÉCNICAS. SEIS RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de capitais.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de nulidade da decisão que decretou a prisão cautelar, bem como se houve constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. Embora o Impetrante tenha requerido a revogação da prisão preventiva do paciente nos autos do “habeas corpus” n. 0717696-65.2025.8.07.0000, não há se falar em reiteração de pedidos, seja porque está fundado em alegações mais amplas e diversas daquelas apresentadas no primeiro “writ”, seja pelo transcurso temporal desde a apreciação deste. Vale frisar, porém, que as constantes impetrações fundadas nos mesmos elementos, desprovidas de comprovação da alteração fático-jurídica podem, sim, ensejar o não conhecimento do “writ” por reiteração de pedidos. Preliminar da Procuradoria de Justiça rejeitada.
4. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
5. A pena prevista em abstrato para os crimes pelos quais o paciente foi denunciado ultrapassa 4 (quatro) anos. Logo, atendida condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. A imputação do crime tem suporte probatório mínimo e os elementos indiciários formados por interceptações telefônicas, cruzamento de dados constantes de ocorrências policiais e relatórios de informações financeiras do COAF, bem como o recebimento da denúncia revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”. Indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita.
7. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade das condutas, notadamente o “modus operandi” e a complexidade da ação, caracterizada por um sofisticado esquema de fraudes, que envolvia ligações telefônicas com falsas informações bancárias, induzindo as vítimas a realizarem transferências via pix em favor do grupo criminoso.
8. A complexidade da ação penal, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias justificam maior duração da instrução, pois como assentado pela jurisprudência, a aferição do prazo deve considerar as particularidades do caso concreto, e não a simples soma aritmética de dias de prisão.
9. As condições pessoais favoráveis do investigado, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
10. Ordem denegada.